Tribunal: TJMT
Processo: 1005082-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005082-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Fraude à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), ERIKA RODRIGUES ROMANI - CPF: 849.455.671-15 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BVA TRANSPORTES E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 14.627.606/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), VIRGILIO PINTO DE AMORIM FILHO - CPF: 453.352.731-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA ROSA OLIVEIRA AMORIM - CPF: 977.051.281-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), DEBORA AUGUSTA FREIRE DE AMORIM - CPF: 513.674.321-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VEÍCULO. ALIENAÇÃO ANTERIOR À PENHORA. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA.

RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial em trâmite na 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que manteve a penhora sobre o veículo NISSAN/KICKS SENSE CVT, Placa RRZ7C87, Ano/Modelo 2023/2024. A agravante sustenta que a penhora recaiu sobre bem que já havia sido alienado anteriormente, sem que houvesse má-fé do terceiro adquirente, e que a ausência de registro da constrição impede o reconhecimento de fraude à execução, nos termos da Súmula 375 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a penhora judicial sobre veículo alienado anteriormente à sua efetivação configura fraude à execução, à luz da ausência de registro da constrição e da inexistência de má-fé por parte do adquirente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso a Súmula 375 do STJ, uma vez que a má-fé do adquirente não restou demonstrada, nem havia registro da penhora à época da alienação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A
alienação de bem móvel realizada antes da penhora e sem registro de restrição não configura, por si, fraude à execução, sal
vo prova de má-fé do adquirente
.

A ausência de prova inequívoca de má-fé impede o reconhecimento da fraude à execução, devendo ser afastada a penhora incidente sobre o bem.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1005082-41.2025.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, manteve a penhora NISSAN/KICKS SENSE CVT, Placa: RRZ7C87, Ano Fabricação/Modelo: 2023/2024.

A agravante alega que a constrição não foi registrada, e não há prova de má-fé do terceiro adquirente, não tendo sido observado o enunciado da Súmula n. 375 do STJ.

Assegura que quando foi determinada a penhora do veículo, este já não lhe pertencia mais.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id
270610381
.

Contraminuta no
Id
276769374.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
agravante
se insurge contra o
decisum
que acatou o argumento de fraude à execução e manteve a penhora do direito aquisitivo do
veículo
NISSAN/KICKS SENSE CVT, Placa: RRZ7C87.

Sustenta
, em suas razões recursais, a inexistência de elementos que configurariam a fraude à execução e que o bem não lhe pertencia no momento da penhora, uma vez que já havia sido alienado antes da mencionada constrição.

Afirma, também, que não há provas de má-fé por parte do terceiro adquirente do veículo.

Nos termos da Súmula 375 do STJ
“o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.

Neste caso
,

verifica-se que a venda do veículo foi realizada em 24/06/2024, ao passo que a penhora somente ocorreu em 19/07/2024 (Id 162797173 dos autos originários), não havendo prova efetiva de que o adquirente tenha agido de má-fé.

Dessa forma, os elementos apontados pelo agravado não são suficientes para afastar a presunção de boa-fé atribuída à agravante, por carecerem de prova robusta e inequívoca. Incide, portanto, a Súmula 375 do STJ, razão pela qual deve ser revogado o bloqueio judicial imposto sobre o bem.

Desta Câmara:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR
REJEITADA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE
VEÍCULO
. ALIENAÇÃO ANTERIOR À PENHORA. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE.
FRAUDE
À
EXECUÇÃO
NÃO CONFIGURADA. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro para afastar a restrição judicial imposta sobre
veículo
Toyota Hilux, adquirida antes da constrição em ação de cumprimento de sentença. A decisão recorrida determinou o levantamento do bloqueio e condenou o embargado ao pagamento das custas e honorários.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(
i) saber se o embargante possui legitimidade ativa para o ajuizamento dos embargos, diante da suposta alienação do bem a terceiro durante o curso da demanda.

(
ii
) se a alienação do
veículo
constitui
fraude
à
execução
, à luz da data da aquisição e da ausência de anotação restritiva à época da celebração do negócio.

III. Razões de decidir

A preliminar de ilegitimidade ativa não pode ser conhecida, por configurar inovação recursal e acarretar supressão de instância.

A análise do mérito afasta a alegação de
fraude
à
execução
, pois a documentação juntada comprova que a aquisição do
veículo
pelo embargante antecedeu a penhora realizada via RENAJUD.

Aplica-se ao caso a
Súmula

375
do STJ, uma vez que a má-fé do adquirente não restou demonstrada, nem havia registro da penhora à época da alienação.

Embora comprovada a anterioridade da aquisição, o embargante não providenciou a transferência da titularidade no prazo legal, contribuindo para a constrição indevida. Assim, impõe-se a inversão do ônus de sucumbência com base no princípio da causalidade, conforme orientação da
Súmula
303 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, apenas para atribuir ao embargante o ônus de sucumbência.

Tese de julgamento:

1. A alienação de bem móvel
realizada
antes da penhora e sem registro de restrição não configura, por si,
fraude
à
execução
, salvo prova de má-fé do adquirente.

2.
A ausência de transferência formal da propriedade enseja a responsabilização do adquirente pelos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro, nos termos do princípio da causalidade”
.
(N.U 1003628-56.2023.8.11.0045, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – LIBERAÇÃO DE PENHORA – FRAUDE À EXECUÇÃO – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – SÚMULA 375/STJ –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“O
reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente” (Súmula 375/STJ).

Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus de comprovar que o terceiro adquirente tinha conhecimento da existência de Ação judicial capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena
de violação ao art. 844, do CPC”.
(N.U 1022308-
93.2024.8.11.0000
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 13/10/2024
)

“APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – RESTRIÇÃO JUDICIAL EM VEÍCULO – ARGUIÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SÚMULA 375 DO STJ – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - SÚMULA 303 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O reconhecimento de fraude à execução prescinde da demonstração da má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375 do STJ).

“Em
embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios” (Súmula 303 do STJ)”.
(N.U 1009241-35.2024.8.11.0041
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024
)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para determinar a desconstituição da penhora sobre o veículo
NISSAN/KICKS SENSE CVT, Placa: RRZ7C87, Ano Fabricação/Modelo: 2023/2024
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025